Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715854-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES AGRAVADO: NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA DECISÃO RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230948558, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA, que indeferiu a pesquisa de ativos com a funcionalidade da ordem sucessiva de bloqueios por 30 dias via Sisbajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora